Tribunal: STF
Processo: RE 173838
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 6.374/89.
DÉBITO DE ICMS. CONVERSÃO EM UNIDADES FISCAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 (PRESENÇA DE FUNDAMENTO DE NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO).
Hipótese não configurada no caso, não tendo passado de obiter dictum a
referência feita pelo acórdão ao Decreto-Lei nº 406/68.
Embargos rejeitados.